Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712061-95.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSIS BRAS FORNECEDORA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA APELADO: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. D E S P A C H O Em atendimento ao disposto no Provimento 20/2017, certifique-se quanto às datas de intimação do ato impugnado, interposição do recurso e oferecimento das contrarrazões. Ato contínuo, intime-se a apelante ASSIS BRAS FORNECEDORA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA para que se manifeste no prazo de dez dias sobre as alegações e os documentos apresentados em contrarrazões (ID 32212526 a ID 32212540). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora